Tribunal: TJDFT
Processo: 0740724-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740724-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANTONIO SUSSUMO TSUHA D E S P A C H O Vistos etc. Chamo o feito à ordem e determino a intimação do agravante, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça de forma clara qual o Juízo de origem da decisão agravada, o número dos autos na origem e a fase de tramitação, considerando informações contraditórias no bojo do recurso. Ademais, em consulta ao sistema deste Tribunal de Justiça foi possível constatar outros processos em fase de cumprimento de sentença de vários autores contra a agravante. Desse forma, esclarecer de forma clara e objetiva as informações acima solicitadas. Após, retornem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator